Tribunal: TJBA
Processo: 8000369-45.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000369-45.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARILEIDE DOS REIS SANTOS.

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

EMENTA

Apelação Cível. Remessa necessária Ação de Cobrança. Servidor Público. Município de Água Fria. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exarado na exordial para condenar o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, referentes ao período não prescrito em que a autora exerceu cargos em comissão. Mérito. O Município não se desincumbiu do ônus de produzir provas capazes de desconstituir, extinguir ou modificar o direito da apelada, em consonância com a regra estabelecida no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), não comprovando o pagamento integral das verbas devidas. O direito a férias e 13º salário é estendido aos servidores ocupantes de cargo em comissão, por força do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, sendo este um entendimento pacificado na jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal. A sentença hostilizada analisou corretamente as fichas financeiras apresentadas, deduzindo os valores já pagos e condenando o Município apenas ao pagamento das verbas remanescentes. De mais a mais, de ofício, determina-se a adequação em relação aos honorários sucumbenciais, conforme o disposto no artigo 85, § 4º, I, do CPC, em face da iliquidez da sentença. Apelo improvido e remessa necessária provida parcialmente.